Tribunal: STF
Processo: RE 577011
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ABRANDAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 735.
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBIDA DO RE.
   INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE COM A
   APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO APELO EXTREMO.
        1. Não se demonstrou a
   alegada existência de hipótese de flexibilização da Súmula/STF
   735 e como tal flexibilização, eventualmente, daria guarida à
   parte agravante.
        2. O exercício do juízo de admissibilidade
   sob a forma prevista no art. 544, do CPC não vincula o relator
   quanto às hipóteses de cabimento do recurso extraordinário a ser
   apreciado. Inteligência do art. 316, do RISTF. Precedentes.
        3.
   Agravo regimental improvido.